Tribunal: TJDFT
Processo: 0716069-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716069-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDI FINGER JUNIOR AGRAVADO: CALS - CLINICA DE ANESTESIA DO LAGO SUL LTDA, RAONY VAZ HUNGRIA, RICARDO AUGUSTO BARROS LEITE, MIRCIO ANTONIO ALVES FILHO, LUIS EDUARDO PESSOA DE SOUSA, FLAVIO ANDRADE BASTOS, MONIKE CARAN CRUZ GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R.F.J. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0715296-46.2023.8.07.0001, indeferiu seu pedido da tutela provisória para ser imediatamente reincluído nas escalas de trabalho da empresa requerida. O agravante sustenta, em síntese, que o ato de sua exclusão da sociedade é nulo pois, à época, não havia qualquer previsão de exclusão extrajudicial de sócio, destacando que a única cláusula que dispunha sobre a dissolução parcial da sociedade era relativa ao falecimento ou interdição de um dos sócios. Afirma que as razões que motivaram sua exclusão do quadro societário são irrelevantes na medida que inexistia, no contrato social, a previsão para o ato, o que basta para que se reconheça sua nulidade. Ressalta que apesar de o artigo 1.085 do Código Civil prever a possibilidade de exclusão de sócio por justa causa, há a necessidade de sua previsão no contrato social, o que não ocorria na época em que o agravante fora excluído. Entende que em razão da patente nulidade do ato, necessária a antecipação da tutela para que se minimizem os danos causados ao agravante, devendo ser imediatamente reintegrado nas escalas de serviço da empresa. Tece demais considerações e colaciona jurisprudência em abono à tese que defende. Em razão destes fundamentos requer a concessão da antecipação da tutela para que seja considerado sem efeito o ato de sua exclusão do quadro societário, com a determinação de sua reinclusão nas escalas de trabalho da empresa. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida em primeira instância. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, não se verifica a presença desses requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 46191991: Acolho a emenda de ID 155532385. Retifique-se o valor dado à causa. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Trata-se de demanda na qual a parte autora, em sede de tutela de urgência e em atenção ao princípio do duty to mitigate the loss, pede a sua reinclusão imediata nas escalas de trabalho da empresa requerida, eis que não há qualquer impedimento legal, profissional ou pessoal para que permaneça afastado. O autor alega que sua exclusão da sociedade, em reunião ocorrida em 5 de julho de 2021, é nula ante a inexistência de previsão de exclusão extrajudicial de sócio no contrato social. Afirma que, nos termos do artigo 1085 do Código Civil, a exclusão extrajudicial de um sócio de sociedade limitada só poderia ocorrer se houvesse previsão no contrato social da exclusão por justa causa e se o sócio estivesse colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude da prática de atos de inegável gravidade. No mérito, além da declaração de nulidade da 4a alteração do contrato social, pleiteia também a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes consistentes no montante que deixou de auferir não apenas após a sua exclusão indevida, mas também em relação ao período em que ficou “na geladeira” (maio de 2019 a junho de 2021). Em relação a esse último período, em virtude da prescrição, os lucros cessantes devem se referir ao período de março de 2020 a julho de 2021, no valor total de R$ 1.153.545,57. No que se refere ao período posterior à sua exclusão, afirma que os lucros cessantes, até a data da propositura da ação, remontam a quantia de R$ 1.357.112,40, quantia a qual deverão ser somados os valores que se vencerem até a data da sua reinclusão. É breve relato. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea e não permitem chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O autor alega que os supostos atos graves a ele atribuídos foram isolados, referem-se à sua vida privada e tiveram uma curta duração. A exclusão do autor teve fundamento no artigo 25 do Estatuto Social, segundo o qual "é considerado desaparecido o sócio que tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. O sócio que permanecer desaparecido por mais de 30 dias poderá ser excluído da clínica, decidido em votação pela maioria absoluta dos sócios" e no art. 26, que autoriza a exclusão permante do sócio e o consequente desligamento da clínica por motivo de desaparecimento. Assim, conclui-se que as razões que motivaram a exclusão do requerente dos quadros sociais demandam maior dilação probatória, o que impede sua reinclusão na escala de trabalho em sede de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Os artigos 1.030 e 1.085do Código Civil dispõem: Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Sobre o tema, ensina André Luiz Santa Cruz Ramos: Nas sociedades contratuais, conforme já estudamos, é imprescindível, para a manutenção do vínculo societário, a existência da chamada affectio societatis. Ausente esta, não há outro caminho a não ser a dissolução da sociedade. Ocorre que, muitas vezes, a ausência de affectio societatis pode estar restrita a determinado sócio, podendo a sociedade, portanto, continuar a existir sem ele. É mais salutar, nesses casos, excluir um sócio com quem os demais não querem mais manter relação social do que acabar com a própria relação societária. Essa é a solução mais condizente com o princípio da preservação da empresa, tão caro à doutrina contemporânea do direito empresarial. (Ramos, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial. 7. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, pg. 369). Também leciona Fábio Ulhoa Coelho: O sócio da limitada que não cumpre suas obrigações (perante os demais ou a sociedade) pode ser expulso. Trata-se da expulsão – ou exclusão – de uma forma de desfazimento de vínculos societários exclusiva das sociedades contratuais. A rigor, está-se diante de ato jurídico muito comum, que é a rescisão do contrato, por culpa de uma das partes. Como qualquer outro contratante, o sócio da limitada que descumpre as obrigações contratadas dá ensejo à rescisão do contrato. (...) nesse contexto, entendida como rescisão de relação contratual, por culpa do contratante, são especificidades da expulsão: a) o contrato social se rescinde em relação a uma das partes, mas não são afetados os outros vínculos plurilaterais dele decorrentes; b) o sócio expulso tem direito, conforme a causa da expulsão, à restituição das suas entradas, ou ao reembolso da participação societária; c) a rescisão pode ser extrajudicial em duas hipóteses. (Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol 2: Direito de empresa. 19a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, pg. 447 a 450) Da leitura dos artigos e doutrina transcritos, percebe-se a intenção do legislador na prevalência da preservação da sociedade, ainda que para tanto seja necessária a exclusão de um sócio, mesmo contra sua vontade. No caso dos autos, o que se verifica é que, para além da quebra da affectio societattis, no ato de exclusão do agravante foram invocados o artigo 25 e 26 do Estatuto Social da empresa, ID 46191985, que previa: Art. 25o - É considerado desaparecido o sócio que tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. O sócio que permanecer desaparecido por mais de 30 dias poderá ser excluído da clínica, decidido em votação pela maioria absoluta dos sócios. Art. 26o A exclusão permanente do sócio e o consequente desligamento da clínica decorrem dos seguintes motivos: I – Exclusão a bem da disciplina II – a pedido do interessado III – falecimento IV – do desaparecimento V – da invalidez VI – inabilidade técnica V – limite de idade de 75 anos §1o - O desligamento do sócio será processado após decidido e votado em reunião, com a maioria dos votos dos sócios §2o - Nos itens II, III, IV, V, VII a exclusão é compulsória não existindo necessidade de votação para o desligamento. (destacou-se) O que se conclui, portanto, é que em alguns casos, como o desaparecimento e a falta de disciplina, o estatuto previa e permitia a exclusão compulsória do sócio. Da análise da degravação da reunião realizada entre os sócios da empresa, ID 46191990, e da ata de ID 46191985, é possível concluir que a deliberação de sua exclusão, à unanimidade, se deu razão das condutas previstas nos incisos I e IV do estatuto social, o que autoriza a exclusão compulsória do sócio. Assim, verifica-se que a documentação juntada pelo autor, ora agravante, não é suficiente para entender pela ilegalidade do ato, sendo necessário, portanto, que haja a dilação probatória com análise dos argumentos e provas apresentas por ambas as partes, o que inviabiliza a antecipação da tutela. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÕES APLICADAS À EMPRESA. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Ausentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para se determinar a suspensão das sanções impostas à empresa agravante em processo administrativo. 2. Para a concessão da tutela pleiteada mostra-se prudente a instauração do contraditório, a fim de que sejam melhor esclarecidos os argumentos trazidos pela recorrente, que demandam dilação probatória, sendo incabível, nesta seara do agravo de instrumento, a análise aprofundada dos temas levantados. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1653826, 07112609520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTAS DA AGRAVADA. PROIBIÇÃO DE CONSTRIÇÕES. LIBERAÇÃO DE VALORES. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Se a pretensão da recorrente demanda análise mais profunda, que exige maior dilação probatória, o que não é viável por meio de agravo de instrumento, o indeferimento dos pedidos de concessão de tutela de urgência deve ser mantido. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1649158, 07147060920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a análise das provas é superficial e se afigura prudente aguardar o regular trâmite processual, especialmente a dilação probatória, a fim de elucidar todos os pontos que permeiam a definição do valor pago, o percentual de conclusão da obra e a responsabilidade pelo descumprimento do ajuste. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1649573, 07018499120228079000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. À Secretaria para retirar a anotação de sigilo nestes autos, visto não haver motivo aparente para tal restrição. Brasília, DF, 3 de maio de 2023 12:25:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador